Tribunal: TJSP
Processo: 1013252-55.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM SUSTAÇÃO DE PROTESTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DA RÉ IMPROVIDA.

CONTRATO DE EMPREITADA. DUPLICATAS. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. PROTESTO REGULAR. SALDO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO. REALIZAÇÃO PARCIAL DA OBRA. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de título

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM SUSTAÇÃO DE PROTESTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DA RÉ IMPROVIDA.

CONTRATO DE EMPREITADA. DUPLICATAS. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. PROTESTO REGULAR. SALDO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO. REALIZAÇÃO PARCIAL DA OBRA. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de título cumulada com sustação de protesto. Sentença de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Recursos das duas partes. Primeiro, reconhece-se a exigibilidade da duplicata levada a protesto. Contrato de empreitada que tinha como objeto obras em 10 banheiros, no condomínio autor. Ajustes demonstrados por e-mails. Autora que se comprometeu a pagar os 05 banheiros faltantes, conforme finalização de cada um. Fato incontroverso de que houve entrega de 02 banheiros. Condomínio que não pagou o valor correspondente, mas apenas uma parte. Crédito da ré reconvinte que era superior ao valor da duplicata sacada. A duplicata no 001270519 tinha o valor de R$ 29.963,75. Remessa a protesto. Regularidade. E segundo, mantém-se a procedência parcial da reconvenção. Adequada a condenação da autora ao pagamento da quantia de R$ 43.272,80. Saldo apurado e justificado, na sentença. Interpretação da prova documental. Ação julgada improcedente e reconvenção, parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ IMPROVIDO.